Tribunal: TJMT
Processo: 1029111-28.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029111-28.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANIA APARECIDA MAIA - CPF: 050.439.001-56 (RECORRIDO), ELIANE CARNEIRO ARAUJO - CPF: 961.296.031-34 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DO EST DE M T - CNPJ: 24.771.842/0001-05 (RECORRENTE), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1029111-28.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

AGEMED SAUDE S/A

Recorrido(s):

VANIA APARECIDA MAIA

SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DO EST DE M T

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE COBERTURA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A Recorrida é usuária do plano de serviços médicos e hospitalares prestados pela Reclamada e necessitou realizar exame de enema opaco para avaliação médica.

Alega, porém, que, muito embora portasse a guia de autorização médica correspondente, não logrou em fazer o exame prescrito por meio do plano de saúde, onde os laboratórios da região alegaram que referido plano já não era mais credenciado.

Afirma que acionou a Recorrente a fim de autorizar a realização do exame, sem receber retorno, motivo pelo qual custeou-o as suas próprias expensas, formalizando pedido de reembolso, também sem resposta.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, verifico que a parte autora juntou aos autos e-mail em que narra a necessidade de realização do exame à Recorrente, assim como solicita sua cobertura.

De igual sorte, junta nota fiscal, demonstrando que teve que pagar por referido exame, assim como junta a solicitação de reembolso, se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia.

Ora, com os documentos juntados pela parte autora, cabia à Recorrente demonstrar que efetivamente autorizou o exame em eventual laboratório credenciado a época dos fatos, encargo do qual não se desincumbiu.

Soma-se ainda que a Recorrente foi revel, presumindo-se, portanto, como verdadeiro os fatos alegados na peça vestibular.

Portanto, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta, impondo a condenação respectiva.

DANO MATERIAL DEVIDO – REEMBOLSO DE VALORES À CONSUMIDORA.

Demonstrado os gastos que a consumidora teve que suportar com a ausência de cobertura, devida a condenação em danos materiais da Recorrente, este no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais).

DANO MORAL CONFIGURADO.

Nos casos de ausência de cobertura por parte do plano de saúde, em regra não se trata de mero inadimplemento contratual. A recusa indevida de tratamento médico – nos casos de urgência e emergência – agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando a negativa injustificada do tratamento no valor de R$ 800,00.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, na forma do artigo 98, §§2o e 3o, NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022